Tribunal: TJPA
Processo: 0807094-28.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807094-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO DA SILVA PIRAN

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO PAULO DA SILVA PIRAN, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, no bojo da Ação Penal n.º 0806098-89.2024.8.14.0024, sustentando, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva após o encerramento da instrução processual; (ii) existência de excesso de prazo na custódia cautelar; (iii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se: (i) a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva; (iii) é possível a substituição por medidas cautelares; e (iv) se as condições pessoais do paciente justificam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No presente caso, ao decretar e posteriormente manter a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem fundamentou suas decisões com base em elementos concretos extraídos dos autos, destacando a presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pelos depoimentos firmes e detalhados da vítima, que relatou ter sido agredida, ameaçada e forçada a manter relações sexuais com o acusado, que ainda lhe subtraiu o aparelho celular, bem como pelas declarações testemunhais, fotografias das lesões e exame de corpo de delito. O
periculum in libertatis
foi demonstrado pela gravidade dos fatos e pela conduta posterior do paciente, que evadiu-se do distrito da culpa, permaneceu foragido por cerca de trinta dias e deixou de manter contato com familiares, circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

4.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se incabível diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade demonstrada pelo paciente e da ineficácia das cautelares para garantir a ordem pública ou a aplicação da lei penal. O comportamento do acusado evidencia que medidas alternativas seriam insuficientes.

5.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 29/09/2024, tendo a instrução processual sido encerrada em 17/03/2025, com oitiva de testemunhas e realização do interrogatório. A defesa alegou excesso de prazo em pedido de reconsideração, sustentando que o Ministério Público não havia apresentado alegações finais até então. Todavia, constatou-se que o
Parquet
protocolou sua manifestação em 05/05/2025, tendo a defesa sido intimada logo em seguida para apresentação das alegações finais. O feito, portanto, segue em trâmite regular, inexistindo mora atribuível ao Judiciário. O reconhecimento de excesso de prazo exige análise à luz do princípio da razoabilidade, não se verificando, no caso, qualquer constrangimento ilegal.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando demonstrada sua necessidade, conforme reiterado entendimento dos Tribunais Superiores e a Súmula 08 deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos e atuais, conforme os requisitos do art. 312 do CPP. A manutenção da custódia cautelar não configura constrangimento ilegal quando há demonstração da gravidade dos fatos, risco de evasão e regular tramitação processual. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação quando esta se mostra necessária à garantia da ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 311, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 921.624/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 25/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 936.794/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 06/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 892.505/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 20/06/2024; STF, HC n. 225.824/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia dezenove de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima
Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos..

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JOÃO PAULO DA SILVA PIRAN
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA,
no bojo da Ação Penal nº 0806098-89.2024.8.14.0024, onde o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 213 do CPB, cometido em 17/08/2024.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 29/09/2024, estando atualmente recolhido no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, no Estado de Minas Gerais. Sustenta que, embora a instrução processual já tenha sido encerrada, o paciente segue submetido à custódia cautelar, sem previsão de prolação de sentença ou justificativa idônea para sua manutenção, o que configuraria constrangimento ilegal.

Informa que houve apresentação de alegações finais pela defesa, após a audiência de instrução realizada em 17/03/2025, ocasião em que foi reiterado o pedido de revogação da prisão preventiva, novamente indeferido pelo juízo de origem. Ressalta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita e filho menor de idade, não havendo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz que a decisão que manteve a prisão se limitou à gravidade abstrata do delito, sem a devida individualização dos fundamentos exigidos pelo art. 312 do CPP.

Sustenta, por fim, que o prolongamento indevido da prisão viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e da duração razoável do processo, caracterizando, assim, constrangimento ilegal.

Diante disso, requer a
concessão da liminar
e, ao final, a
concessão definitiva da ordem
, para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Em ID 26098576, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 24103513, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância,
ID 26298934, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva após o encerramento da instrução processual, bem como na existência de excesso de prazo, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar, entendo que a tese não merece prosperar.

Consoante se extrai dos autos, o pedido de revogação da prisão preventiva foi apreciado e indeferido durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 17/03/2025, ocasião em que o juízo singular expressamente consignou que os fundamentos anteriormente utilizados para decretação da prisão permanecem hígidos, mormente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se o seguinte trecho da decisão:

“Na hipótese vertente, entendo que permanecem hígidos os fundamentos outrora utilizados pelo Juízo para manutenção do cárcere, mormente a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.
Cumpre anotar que o acusado foi preso cerca de trinta dias após os fatos em um bar noutro Estado da Federação, em Minas Gerais. É incontroverso que o acusado fugiu do distrito da culpa.
Ademais, as testemunhas ouvidas dão conta de que o acusado deixou de manter contato com os próprios familiares durante certo período de tempo, tendo, inclusive, o seu advogado, dito que este teria falecido.
Além disso, o acusado, em seu interrogatório, disse que soube que tinha contra si um mandado de prisão e mesmo assim não buscou se apresentar à polícia para esclarecer os fatos ou contratar um advogado.
A situação evidencia a intenção de fugir do império da lei, recomendando-se a manutenção do cárcere para assegurar a aplicação desta.”

Por sua vez, a decisão que decretou a prisão preventiva, extraída dos autos n.º 0806098-89.2024.8.14.0024 (ID 123617556 – PJe 1º Grau), também apresenta fundamentação concreta e individualizada:

“Verifico que o representado praticou delito grave, demonstrando, assim, ser pessoa de má índole e inclinada a não cumprir decisões judiciais, de comportamento perigoso, que coloca em risco a paz social e a integridade física e psicológica das pessoas, principalmente de familiares [...].

A primeira exigência refere-se à materialidade do crime, que nos autos está sobejamente demonstrada pelos claros e detalhados depoimentos da vítima, das testemunhas que presenciaram os fatos, pelas fotos das lesões causadas, e do laudo do exame de corpo de delito. [...]

Pois bem, após as breves considerações, entendo, em juízo de cognição sumária, que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, uma vez que pelos elementos até agora colhidos, o fato colocou em risco a ordem pública, mormente pelo comportamento do representado, e, caso as providências necessárias não sejam
tomadas, acabará por fomentar a sensação de impunidade. Presente está, portanto, a necessidade de manutenção da ordem pública eis que se se verifica no caso, uma periculosidade do representado em concreto, uma vez que a ação violenta utilizando a força física e somada às lesões corporais cominado com a suposta prática do crime sexual de estupro demonstra, sumariamente, para este juízo a periculosidade em concreta do Representado e também a possibilidade de reiteração criminosa da mesma conduta, pois não possui apreço pelas normas proibitivas penais, ignorando-as, demonstrando não possuir inclinação para o resguardo da ordem pública e das leis criminais. Assim, sua conduta,

permite-me concluir que o agente, em liberdade, coloca em risco a tranquilidade no meio social, que merece proteção.

Nessa medida, entendo que a segregação cautelar do denunciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é concretamente perigosa e grave, e uma vez que demonstrados contra ele os fortes indícios da prática do crime de estupro de vulnerável.

Em relação à garantia de aplicação da Lei Penal, é importante a ressalva de que permite a prisão cautelar preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando evidenciada a fuga do agente do distrito da culpa ou a real possibilidade de evasão do autor do fato, conduta que certamente prejudicará a fase satisfativa da persecução relacionada ao cumprimento da pena eventualmente aplicada em sentença condenatória definitiva.

Na representação, a Autoridade Policial informa que o agente está foragido, em local incerto e não sabido, o que demonstra a intenção de se esquivar da aplicação da lei penal, que constitui pressuposto da prisão preventiva elencado no art. 312 do CPP.

Quanto à conveniência da instrução criminal, registre-se que a persecução penal ainda está por ser deflagrada, e ainda solto, poderá constranger a vítima, uma vez que se encontra fragilizada, e ainda influenciar, de uma forma ou de outra, na lisura dos depoimentos das testemunhas que serão imprescindíveis para o decorrer da instrução processual. Dessa forma, preenchido outro requisito objetivo da prisão preventiva. [...].

Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal e para resguardar a eventual aplicação da lei penal, entendo por bem que a prisão preventiva do
JOÃO PAULO DA SILVA PIRAN

deve ser decretada. [...].”

No presente caso, ao decretar e posteriormente manter a prisão preventiva do paciente, o Douto Magistrado fundamentou suas decisões com base em elementos concretos dos autos, destacando a presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pelos claros e detalhados depoimentos da vítima — que relatou ter sido violentamente agredida, ameaçada de morte e forçada a manter relações sexuais diversas com o acusado, que ainda lhe subtraiu o aparelho celular —, bem como pelos depoimentos das testemunhas, pelas fotos das lesões causadas e pelo exame de corpo de delito. Quanto ao
periculum in libertatis
, ressaltou-se a gravidade concreta dos fatos, especialmente diante da conduta do paciente após a prática delitiva, que evadiu-se do distrito da culpa, foi localizado cerca de trinta dias depois em outro Estado da Federação e deixou de manter contato com os familiares, sendo inclusive mencionado por seu advogado que teria falecido. Tais circunstâncias, devidamente registradas nas decisões judiciais, evidenciam a intenção do paciente de se furtar à aplicação da lei penal e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da efetividade do processo penal.

Acerca do tema, destaco jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA
. 1. Reconhecida a evasão do distrito da culpa pelas instâncias ordinárias, tem-se por justificada a segregação cautelar.
2. "Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 685.539/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022). 3. Não se verifica a falta de contemporaneidade, tendo em vista que, consoante se extrai do acórdão impugnado, o agravante encontra-se foragido e o mandado de prisão ainda não foi cumprido. Assim, o decurso do tempo, devido à condição de foragido, não invalida a prisão, mas reforça o seu fundamento. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 921.624/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. No caso, depreende-se que a determinação de prisão cautelar está devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual para garantia da ordem pública, com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora recorrente, a gravidade da conduta, e a aplicação da lei penal, vez que, em tese, o paciente teria cometido estupro contra sua própria sobrinha, menor de 15 anos, nas dependências da sua própria casa (e-STJ fl. 19). Consta dos autos, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal vez que o ora denunciado estaria foragido (e-STJ fl. 92), fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4. Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia
.
5. (...).

8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 936.794/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.) (GRIFEI)

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, que autoriza a segregação para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Também não assiste razão à impetração no que se refere ao suposto excesso de prazo na formação da culpa.

Segundo consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Ofício n.º 17/2025 – ID 139088583), o paciente encontra-se preso preventivamente desde 29/09/2024, tendo sido a instrução processual encerrada em 17/03/2025, ocasião em que foram ouvidas todas as testemunhas e realizado o interrogatório do réu, com a consequente abertura de prazo para apresentação das alegações finais.

Ademais, observa-se que, após a impetração, foi juntado aos autos pedido de reconsideração da decisão liminar, no qual o impetrante argumentou a existência de fato novo consubstanciado no encerramento da instrução processual e na ausência de movimentação posterior, alegando que, até aquele momento, o Ministério Público não havia apresentado alegações finais, o que caracterizaria, em seu entender, inequívoco excesso de prazo e grave prejuízo à defesa (ID 26422474).

Contudo, tal alegação não se sustenta diante do efetivo andamento do feito. Conforme se extrai dos autos da Ação Penal n.º 0806098-89.2024.8.14.0024, ID 142362786 – PJe 1º Grau, o Ministério Público apresentou suas alegações finais em
05/05/2025
, tendo sido proferido, em seguida, o seguinte despacho em
09/05/2025
:

“
ATO ORDINATÓRIO
– De ordem, nos termos dos Provimentos 006/2009 - CJCI/TJE-PA c/c art. 1º, § 2º, I, do mesmo CJRMB/TJE-PA, intime-se o réu, por seu advogado(a), para que apresente as suas alegações finais, no prazo legal.” (ID 142708628)

Desse modo, verifica-se que o processo segue seu curso normal, estando atualmente em fase de apresentação das alegações finais pela defesa, sem qualquer inércia imputável ao Poder Judiciário.

Como é cediço, o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de simples cálculo aritmético, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade, em consonância com a complexidade do feito e as particularidades do caso concreto. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 29; no art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II; e no art. 121, § 2º, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Excesso de prazo da instrução não configurado. Agravante permaneceu em lugar incerto e não sabido após a suposta prática delitiva. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Audiência designada. Reiteração dos fundamentos veiculados na inicial da impetração. Agravo regimental não provido. 1
. A decisão atacada reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, aludindo ao trâmite regular do feito, consideradas as peculiaridades do caso (agravante que permaneceu foragida, suspensão de prazos, necessidade de oitiva de testemunhas). 2. Essa compreensão não afronta a consolidada jurisprudência da Corte, segundo a qual eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa ( HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).
3. A parte agravante limitou-se a reiterar a fundamentação lançada na inicial da impetração, não indicando elementos aptos a afastar a conclusão veiculada na decisão agravada. 4. Agravo ao qual se nega provimento. (STF - HC: 220422 RJ, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 02-12-2022 PUBLIC 05-12-2022) (GRIFEI)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular.
3. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 4. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo no julgamento da ação penal.
5. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 225824 MG, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023) (
GRIFEI
).

Dessa forma, não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, seja pela atuação do juízo de origem, seja pelo trâmite da ação penal, que se mostra regular e compatível com o tempo de duração do processo.

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2025